Tribunal: TJSP
Processo: 1103079-08.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ção de benefício previdenciário. Pensão por morte. Autor que, apesar de ter sido reconhecido como dependente da falecida perante a Previdência Social, não foi por ela indicada. Participante que indicou apenas o filho com dependente e beneficiário. Não preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no plano de suplementação. Prevalência do contrato. Precedentes. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1103079-08.2019.8.26.0100; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Milton Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/09/2020

Data de publicação:

17/09/2020

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. Pedido de suplementação de benefício previdenciário. Pensão por morte. Autor que, apesar de ter sido reconhecido como dependente da falecida perante a Previdência Social, não foi por ela indicada. Participante que indicou apenas o filho com dependente e beneficiário. Não preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no plano de suplementação. Prevalência do contrato.

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. Pedido de suplementação de benefício previdenciário. Pensão por morte. Autor que, apesar de ter sido reconhecido como dependente da falecida perante a Previdência Social, não foi por ela indicada. Participante que indicou apenas o filho com dependente e beneficiário. Não preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no plano de suplementação. Prevalência do contrato. Precedentes. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1103079-08.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FUNDAÇÃO CESP, é apelado MILTON VIEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103079-08.2019.8.26.0100 -Voto no 27620
2
Voto no 27620.
Apelação n° 1103079-08.2019.8.26.0100.
Comarca: São Paulo.
Apelante: Fundação CESP.
Apelado: Milton Vieira dos Santos.
Juiz prolator da sentença: André Augusto Salvador Bezerra.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. Pedido de suplementação de
benefício previdenciário. Pensão por morte. Autor que,
apesar de ter sido reconhecido como dependente da falecida
perante a Previdência Social, não foi por ela indicada.
Participante que indicou apenas o filho com dependente e
beneficiário. Não preenchimento dos requisitos cumulativos
previstos no plano de suplementação. Prevalência do
contrato. Precedentes. Recurso provido.
Trata-se de pedido de suplementação de pensão por
morte, julgada procedente pela respeitável sentença de fls. 217/219, cujo
relatório se adota, para condenar a ré na implantação e pagamento, em
favor do autor, do benefício por pensão por morte, na forma requerida no
item 4.3, solvendo os valores em atraso desde a data do requerimento
administrativo, corrigido monetariamente desde os vencimentos e incidindo
juros da mora legais desde a data do referido requerimento. Em razão da
sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Inconformada, apela a ré sustentando que, na qualidade
de entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos,
administra planos de benefícios complementares aos da previdência social,
sendo que tais planos, por expressa determinação legal são disciplinados
em regulamentos, que vinculam os participantes; que o benefício de
suplementação de pensão somente seria devido aos beneficiários por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103079-08.2019.8.26.0100 -Voto no 27620
3
designados pela participante; que a sentença ignorou toda a questão
relativa ao custeio e deixou de considerar as regras do regulamento do
plano previdenciário; que o benefício de suplementação de pensão por
morte é calculado atuarialmente, com base em critérios técnicos/financeiros;
que o Regime de Previdência Privada e o Regime Geral de Previdência
Social são autônomos e independentes entre si; que não basta apenas o
reconhecimento de dependência perante a previdência social, mas também,
a indicação do beneficiário, bem como aporte da diferença de reserva
necessária; que o pedido configura tentativa de infração ao princípio da
força obrigatória; que era franqueada a possibilidade de cadastrar o autor a
qualquer tempo no contrato previdenciário, e não o fez, por livre vontade,
sem aportar as diferenças que seriam necessárias para inclusão do
recorrido, indicando apenas seus filhos como beneficiários. Requer a
improcedência da demanda (fls. 229/242).
Houve resposta (fls. 249/255).
É o relatório.
O recurso é de ser provido.
Narra a petição inicial que o autor era marido de Maria
Serafina Almeida dos Santos, participante do plano de suplementação
fornecido pela ré. Com o falecimento da esposa em 26/05/2019, ele passou
a receber benefício previdenciário de pensão por morte pelo INSS. Assim,
por ter sido considerado dependente, ao autor ajuizou a presente demanda,
visando a receber a suplementação do benefício.
O pedido foi acolhido, motivando a interposição do
recurso pelos motivos já mencionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103079-08.2019.8.26.0100 -Voto no 27620
4
Respeitado o entendimento do douto Juízo a quo, a
sentença comporta reforma.
No plano de suplementação de aposentadorias e pensão,
do qual o de cujus era participante, consta o seguinte (fls. 25 e 160):
Art. 5o: São Beneficiários do Participante, exclusivamente para
recebimento de benefícios deste Plano, os dependentes assim
reconhecidos pela Previdência Social para os fins exclusivos de
percepção de seu beneficio de Pensão por Morte, de acordo com a
legislação da Previdência Social em vigor em 01/01/1998, desde
que declarados pelo Participante na data de adesão ao Plano,
observados os parágrafos deste artigo (grifo não original).
Com efeito, embora o autor seja beneficiário junto à
Previdência Social, ele não foi indicado como beneficiário do plano de
suplementação celebrado pela falecida. Os requisitos são cumulativos, de
modo que o preenchimento de apenas um deles não é suficiente para impor
à ré a obrigação de pagamento do quanto postulado na inicial.
Ressalte-se que, na hipótese, não se trata de falecimento
do participante sem a indicação de nenhum beneficiário, tendo constado
expressamente apenas o filho da participante, “Renato Almeida dos Santos”,
como dependente e beneficiário no instrumento de suplementação (fls. 202).
E não se pode perder de vista que, consoante
entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça, a natureza privada dos
planos de previdência complementar determina que haja estrita observância
aos termos do regulamento da instituição mantenedora do plano.
Com efeito, e o regime de previdência privada, de caráter
complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103079-08.2019.8.26.0100 -Voto no 27620
5
de previdência social, é facultativo e baseado na constituição de reservas
que garantam o benefício contratado.
Sendo assim, não segue as mesmas regras da
previdência social, mas sim o Regulamento da entidade privada instituidora
(TJSP, Apelação no 9063876-63.2006.8.26.0000, 27a Câmara de Direito
Privado, Rel. Sergio Alfieri, j. 15/12/2015).
Além disso, em casos análogos, esta Egrégia Corte já
reconheceu a necessidade de preenchimento de ambos os requisitos para o
recebimento da suplementação do benefício previdenciário:
Previdência privada. Suplementação de benefício. Pensão por morte
de beneficiário. Ação declaratória. Pretendido o reconhecimento da
qualidade de beneficiária do de cujus. Companheira reconhecida
perante o INSS. Ação julgada improcedente. Apelação. Renovação
dos argumentos iniciais. Prevalência dos termos do contrato.
Beneficiários são aqueles declarados e cadastrados na forma do art.
5o do Regulamento Interno da Fundação CESP. Impossibilidade de
alteração sem inequívoca manifestação do segurado. Beneficiários
devidamente declarados. Reconhecimento de tal qualidade perante
o INSS que não ilide os termos do contrato de previdência privada.
Sentença mantida. Recurso improvido (TJSP, Apelação no
9159227-58.2009.8.26.0000, Rel. Francisco Occhiuto Júnior, 32a
Câmara de Direito Privado, j. 26/02/2015) (grifo não original).
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR SUPLEMENTAÇÃO
DE PENSÃO POR MORTE
Autora que era companheira do
falecido participante do plano de previdência complementar

Participante que, ao aderir ao plano, indicou como seus
beneficiários a esposa e filhos
Relação de direito privado -
Reconhecimento da dependência e declaração no termo de adesão
Requisitos cumulativos não preenchidos - Ação improcedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103079-08.2019.8.26.0100 -Voto no 27620
6
Recurso
desprovido.
(TJSP,
Apelação
no
0001839-31.2010.8.26.0157, 35a Câmara de Direito Privado, Rel.
Melo Bueno, j. 28/09/2015) (grifo não original).
APELAÇÃO - PREVIDÊNCIA PRIVADA - SUPLEMENTAÇÃO DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PENSÃO POR MORTE - Pretensão
inicial voltada ao reconhecimento do direito da companheira de
receber parcela da pensão mensal por morte sem que tenha sido
indicada como beneficiária do segurado - Expressa indicação da ex-
companheira e filhos, o que afasta a aplicação do disposto no art.
176, do Plano de Suplementação de Aposentadorias e Pensão
(PSAP/Piratininga) - Prevalência dos termos do contrato -
Impossibilidade de integração da vontade do segurado por ato do
Poder Judiciário, sem que haja inequívoca manifestação do
contratante neste sentido - Situação de beneficiária junto ao INSS
que não ilide os termos do contrato de previdência privada -
Sentença mantida. Recurso improvido (TJSP, Apelação no
0000409-22.2012.8.26.0562, Rel. Paulo Barcellos Gatti, 4a
Câmara de Direito Público, j. 03/02/2014) (grifo não original).
Nesse sentido mesmo sentido, precedentes desta
Colenda Câmara:
Apelação. Previdência Privada. Suplementação de pensão por
morte. Prescrição de cinco anos. Relação de trato sucessivo.
Inocorrência da prescrição do fundo do direito. Prazo prescricional
que fulmina somente a pretensão de cobrança das diferenças
referentes às prestações vencidas no quinquênio anterior ao
ajuizamento da ação. União estável. Companheira não indicada
como beneficiária da suplementação da pensão por morte.
Concessão do benefício pelo INSS que não vincula o
pagamento da suplementação. Autonomia do regime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103079-08.2019.8.26.0100 -Voto no 27620
7
previdência privada complementar. Sentença reformada. Recurso
provido. (TJSP; Apelação Cível 1047701-38.2017.8.26.0100; Rel.
Walter Exner; 36a Câmara de Direito Privado; j. 27/11/2019) (grifo
não original).
Apelação. Previdência Privada. Suplementação de pensão por
morte.
União
estável.
Companheira não indicada como
beneficiária pelo participante. Concessão do benefício pelo
INSS que não vincula o pagamento da suplementação.
Autonomia do regime de previdência privada complementar.
Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1105052-66.2017.8.26.0100; Rel. Walter Exner; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 25/09/2018) (grifo não original).
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR.
Pedido
de
suplementação de benefício previdenciário. Pensão por morte.
Autora que, apesar de ter sido reconhecida como dependente
do falecido perante a Previdência Social, não foi por ele
indicada na adesão ao plano. Não preenchimento dos
requisitos cumulativos previstos no plano de suplementação.
Prevalência do contrato. PLANO DE SAÚDE. Dependente que
pretende continuar a ser beneficiária após a morte do titular.
Possibilidade. Inteligência do art. 30, §3o da Lei no 9656/98.
Inocorrência de julgamento extra petita. Interpretação do pedido que
deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da
boa-fé. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
0002461-64.2014.8.26.0515; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 13/12/2016) (grifo não original).
PREVIDÊNCIA PRIVADA SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR
MORTE

AÇÃO
DE
CONCESSÃO
DE
BENEFÍCIO

IMPROCEDÊNCIA

BENEFÍCIO
REQUERIDO
POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103079-08.2019.8.26.0100 -Voto no 27620
8
COMPANHEIRA
DO
PARTICIPANTE
DO
PLANO
DE
PREVIDÊNCIA REGULAMENTO VIGENTE NA DATA DO ÓBITO
QUE EXIGIA PRÉVIA INSCRIÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DE
PENSÃO POR MORTE, NÃO CONSTANDO INSCRIÇÃO DO
NOME
DA
AUTORA

PERCEBIMENTO DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
OFICIAL
QUE
NÃO
VINCULA
OBRIGACIONALMENTE
A
ENTIDADE
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA SE NÃO HOUVER DISPOSIÇÃO EXPRESSA NO
PLANO
REGULAMENTO DE NATUREZA ESTRITAMENTE
PRIVADA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL - SENTENÇA
MANTIDA.
Apelação
improvida. (TJSP;
Apelação
Cível
1000312-33.2013.8.26.0606; Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 29/09/2016) (grifo não original).
PREVIDÊNCIA PRIVADA. Pedido de concessão de pensão por
morte formulado por ex-esposa. Autora que apesar de ter sido
indicada pelo participante como beneficiária do plano, não foi
reconhecida como dependente do falecido na Previdência
Social. Em se tratando de requisitos cumulativos, a ausência de
um deles impede a concessão do benefício. Sentença mantida.
Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação
Cível
1019722-09.2014.8.26.0003; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 31/03/2016) (grifo não original).
Portanto, uma vez que o autor não foi indicado como
beneficiário do plano de suplementação, deve prevalecer a vontade do de
cujus constante de contrato, sem que se possa estender o benefício ao
recorrido.
Assim, a demanda deve ser julgada improcedente,
devendo o autor arcar com as custas e despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da causa, já considerado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103079-08.2019.8.26.0100 -Voto no 27620
9
trabalho adicional realizado nesta fase recursal.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso para
julgar improcedente o pedido de implantação de pagamento de
suplementação de benefício de pensão por morte formulado pelo autor.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator